Tribunal: STF
Processo: AI 654414
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausente do traslado a certidão de publicação do
   acórdão proferido em grau de embargos, peça obrigatória para a
   formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
3.      Agravo regimental improvido.